Tribunal: TJDFT
Processo: 0729206-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729206-12.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: GIULIANA SANTOS SOUZA E SILVA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão exarada no ID 61665855, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela agravante. O objeto recursal é a decisão exarada pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília nos autos da ação indenizatória por danos morais c/c obrigação de fazer n. 0724921-70.2024.8.07.0001, promovida por GIULIANA SANTOS SOUZA E SILVA em desfavor da agravante, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau deferiu os benefícios da justiça gratuita à autora, assim como concedeu a tutela de urgência requerida para: DETERMINAR à requerida, UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 02.812.468/0005-30, com sede na SHS Q. 04, Bloco B, Primeiro Pavimento, Sala 101, Asa Sul, Brasília -DF, CEP: 70297-400, que proceda ao restabelecimento do contrato de Plano de Assistência Médica no 148650, beneficiária GIULIANA SANTOS SOUZA SILVA, CPF no 379.832.611-87, com código de identificação do titular no 08650003723632007, contrato com inclusão em 10/09/2022, e com registro na ANS no 483270191, até posterior deliberação judicial, e condicionado ao pagamento pela beneficiária dos encargos financeiros do contrato, devendo a medida ser cumprida no prazo de 48h (quarenta e oito horas), contado da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). No agravo interno (ID. 62666271), a recorrente reitera a argumentação vertida no agravo de instrumento, especialmente no que tange à probabilidade de sua pretensão recursal, ressaltando que, em que pese ter sido determinado que a agravada arcasse com os encargos financeiros do contrato, ela se encontraria em mora, em relação a verbas denominadas reajuste retroativo, participação e mensalidade referentes aos meses 06/24 e 07/24, consoante se extrai da captura de tela do sistema colacionada no ID 62666272. Ao final, postula a reconsideração da r. decisão recorrida. Em caráter subsidiário, requer a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum e revogada a tutela. É o relatório. Decido. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No ponto, ressalto que o fato de a agravada não ter efetuado o pagamento dos encargos financeiros do contrato após a prolação da decisão objurgada não pode resultar na revogação da tutela de urgência concedida, porquanto restou consignado expressamente que o restabelecimento do plano de saúde da autora está condicionado ao adimplemento contratual. Registre-se que os débitos que estariam em atraso possuem vencimento em 25/07/2024 (ID 62666272) enquanto a decisão recorrida foi proferida em 21/06/2024 (ID 201372657 dos autos de origem). Assim, eventual situação de inadimplemento superveniente por parte da agravada deve ser noticiada pela recorrente nos autos de origem, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório. Por conseguinte, a agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito e a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pressupostos necessários para a atribuição do efeito suspensivo ao seu recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela agravante. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024 às 18:07:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora